Tribunal: TJPA
Processo: 0810812-62.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810812-62.2023.8.14.0401

RECORRENTE: FERNANDO DE JESUS GURJAO SAMPAIO NETO

RECORRIDO: THAIS DE PAULA SILVA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0810812-62.2023.8.14.0401.

RECORRENTE: FERNANDO DE JESUS GURJÃO SAMPAIO NETO.

ADVOGADA: JULIANNE MACEDO, OAB/PA Nº 20.959.

RECORRIDO: THAIS DE PAULA SILVA DE AZEVEDO.

ADVOGADO: RICARDO AUGUSTO DA SILVA E SOUZA, OAB/PA Nº 29.347.

PROCURADORA DA JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A CALÚNIA. RECEBIMENTO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou parcialmente queixa-crime por supostos crimes de calúnia e difamação (art. 138 e 139 do CP), em razão de postagens feitas pela querelada na rede social “Twitter”, nas quais teria chamado o querelante de “agressor” e dito que ele “usava pseudônimo para esconder Maria da Penha nas costas”. A decisão de rejeição parcial baseou-se na ausência de justa causa quanto ao crime de calúnia, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da queixa-crime na parte referente ao crime de calúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de calúnia exige imputação falsa de fato determinado e definido como crime, o que não se verifica na descrição feita nos autos.

4. A ausência de descrição clara e objetiva do fato típico inviabiliza a tipificação da conduta como calúnia, sendo insuficientes menções vagas e subjetivas.

5. As expressões utilizadas se amoldam exclusivamente ao crime de difamação, pois se referem à reputação do querelante sem descrever fato criminoso específico.

6. A tentativa de sustentar calúnia e difamação com base no mesmo núcleo de conduta compromete a tipicidade da primeira, inexistindo justa causa para a persecução penal por calúnia.

7. A decisão recorrida encontra respaldo jurisprudencial e está devidamente fundamentada, não se justificando sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139 e 141, §2º; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0011882-95.2016.8.14.0045, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Fernando de Jesus Gurjão Sampaio Neto
, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém, que rejeitou parcialmente a queixa-crime em relação ao crime de calúnia ofertada em desfavor de Thais de Paula Silva de Azevedo, por suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), com a incidência do aumento de pena previsto no §2º do art. 141 do CP, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, na forma do art. 395, inciso III do CPP.

O recorrente sustenta, em síntese, que no dia 07/04/2023, recebeu várias mensagens de que a nacional Thais de Paula Silva de Azevedo, realizou em seu perfil de uma rede social, postagem imputando-lhe falsamente fato definido como crime e uso de impropérios que ofendeu sua honra subjetiva, nas quais se referia ao querelante como “agressor” e mencionava que este “usava pseudônimo para esconder maria da penha nas costas”, configurando crimes contra a honra.

Em decorrência desses fatos, intentou, em juízo, pleito de queixa-crime, diante das supostas inverdades postadas na rede social “TWITTER” – também conhecida como “X”, requerendo a condenação da querelada pelos delitos descritos nos arts. 138, 139, c/c 141, §2º e art. 69 ambos do CP.

A decisão recorrida, proferida em 12/01/2024

(ID 19890034),

por sua vez, rejeitou parcialmente a queixa-crime em relação ao crime de calúnia, com fundamento no art. 395, inciso III do Código de Processo Penal, por entender que a queixa-crime não descreve imputação específica de fato definido como crime.

Inconformado, o querelante interpôs o presente recurso argumentando, em razões recursais de ID 19890035, que
a decisão combatida deverá ser reformada para que a queixa-crime oferecida seja devidamente recebida na sua integralidade e dado prosseguimento de maneira regular ao feito.

Em contrarrazões de ID 19890049,
a
recorrida
sustenta, a ausência de fundamentação adequada e inexistência de justa causa, requerendo o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19890057), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada em relação ao crime de calúnia, previsto no art. 138 do CP e do enquadramento típico da conduta atribuída a recorrida.

O recorrente assevera, que a querelada lhe imputou fato definido como crime ao chamá-lo de “agressor” e ao afirmar, em rede social, que ele utilizava pseudônimo para “esconder Maria da Penha nas costas”. Alega que tais expressões configuram imputação do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 129, §9º, CP), e que haveria justa causa para o recebimento integral da queixa-crime.

É cediço, que o crime contra a honra de calúnia, para se configurar, exige que haja imputação falsa de fato determinado e definido como crime, não sendo suficiente a simples interpretação extensiva. Ao contrário, o crime de difamação, não exige a sua falsidade, há somente a imputação de um fato ofensivo à reputação da vítima, não podendo ser um fato definido como crime.

No caso dos autos, as manifestações da recorrida, proferida na rede social “Twitter”, se limitaram a menção do fato, porém não os descreveram, ofendendo sua reputação. Tais atos configuram-se somente como crime de difamação com a incidência da causa de aumento de pena, uma vez que ocorreu imputação de fato ofensivo à reputação do querelante através de rede social da rede mundial de computadores.

Ademais, a peça inicial
confunde os tipos penais
ao tentar sustentar que as mesmas expressões seriam, simultaneamente, caluniosas e difamatórias, sem apresentar fatos diversos para cada tipo penal.

O conteúdo da queixa limita-se a expressões
ambíguas e subjetivas
, como “agressor” e “Maria da Penha nas costas”, sem detalhamento mínimo do suposto crime. Assim, tais elementos
não se ajustam ao tipo penal da calúnia
, mas sim ao da
difamação
.

Portanto, não se verifica, o cometimento do delito de calunia, nota-se que o querelante não atribuiu a querelada um fato definido como crime, mas tão somente faz menção ao fato, mas não descreve ou detalha o fato típico específico, suporte probatório mínimo para lastrear acusação.

A tentativa de sustentar dois crimes (calúnia e difamação) sobre um mesmo núcleo de conduta
compromete a tipicidade da calúnia.

A conduta, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem,
se amolda unicamente ao crime de difamação
, razão pela qual o recebimento parcial da queixa-crime se mostra juridicamente acertado e encontra amparo no art. 395, III, do CPP.

Nessa mesma linha de entendimento temos julgado deste E. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – QUEIXA CRIME CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA – RECURSO DA DEFESA – REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
Inadmissibilidade – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EX VI ART. 41 DO CPP –
-
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A atribuição de calúnia, bem como a difamação envolveria a indicação de prática de fato que se adequa a figura penal típica. Manifestações genéricas não são passíveis de configuração das ações reprováveis diante da ausência de indicação de elementos precisos tais como forma de execução além das referências aos contextos espacial e temporal
.
II - Recurso conhecido e improvido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011882-95.2016.8.14.0045 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2022) (gifei)

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida que rejeitou parcialmente a queixa-crime, pois não há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao crime de calúnia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo integralmente a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025